Tribunal: STF
Processo: HC 208800
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Precedentes. Regime fechado. Possibilidade. Artigo 42 da Lei de Drogas. Substituição da pena privativa de liberdade ' fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão ' por restritiva de direitos. Inviabilidade. Agravo não provido.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    2. De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    3. No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06 (quantidade e natureza da droga apreendida), houve valoração negativa. Nesse sentido, tendo sido a pena estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão ' e desfavoráveis às circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, mostrou-se justificada a imposição do regime mais gravoso.



    4. Agravo regimental não provido.